Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. TERRACAP. ILEGITIMIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. AQUISIÇÃO DO BEM. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra r. sentença proferida em sede de ação de conhecimento, que, acolhendo a pretensão autoral, condenou a TERRACAP a escriturar imóvel residencial em favor do autor.
2. Descabida a alegação de ilegitimidade da TERRACAP, ao argumento de que o imóvel se encontra registrado em nome da NOVACAP, quando expressamente reconhece na via administrativa que o imóvel lhe pertence, condicionando a escrituração do bem à apresentação de documentos.
3. A adjudicação compulsória constitui demanda cuja finalidade é suprir judicialmente a omissão do titular do domínio de imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador, razão pela qual deve ser proposta contra aquele que detém condições para tal transferência.
4. Comprovada a incorporação do imóvel ao patrimônio do de cujus, e posterior transferência causa mortis a um de seus herdeiros, deve ser deferida a adjudicação compulsória pretendida.
5. Apelação da ré conhecida e desprovida. Sentença mantida.